Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida à parte que demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua subsistência ou de sua família.
3. Observado, no caso concreto, que a despeito da oportunidade concedida, o agravante não logrou carrear aos autos documentos aptos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada, tem-se por correto o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça.
4. Agravo interno conhecido e não provido.